Tribunal: CARF
Processo: 10945.721418/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.721418/2012-90
RESOLUÇÃO
3101-000.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED DO OESTE DO PARANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa e
Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela C. 6a
Turma da DRJ/SPO, que negou provimento à Impugnação apresentada contra o Auto de Infração,
lavrado para constituição de crédito tributário da contribuição para COFINS, no montante total de
R$ 1.256.892,88, e da contribuição para o PIS/Pasep, no montante total de R$ 272.326,81, ambos
referentes aos períodos de apuração janeiro/2008 a dezembro/2008.
E, pela clareza com que trata o tema, transcrevo parte do relatório do acórdão
proferido pela C. DRJ:
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721418/2012-90
2
“2. No Termo de Verificação Fiscal a autoridade fiscal descreve o procedimento
fiscal e os motivos que ensejaram o presente lançamento (fls. 178/185). Os
principais trechos são a seguir reproduzidos.
Diligências
6. Através da Intimação SEFIS n° 163/12 (fls. 131/133), a contribuinte foi intimada a:
6.1. Apresentar os Livros Registro de Matrícula de Cooperados desde o n° 01.
6.2. Apresentar os Demonstrativos Mensais das Sobras e Perdas Acumuladas (para
cálculo da proporcionalidade entre atos cooperativos e atos não cooperativos),
relativos ao periodo de janeiro a dezembro de 2008.
6.6.3. Referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos a titulo de
transferência
de
responsabilidades,
efetivamente
pagos,
deduzidos
das
importâncias recebidas.
6.7. Apresentar comprovantes de IRRF sobre aplicações financeiras, de 2008.
6.8. Informar se os valores retidos na fonte, a título de imposto de renda,
decorrentes de rendimentos de aplicações financeiras, e demais retenções sofridas,
em decorrência do recebimento de outras pessoas jurídicas, foram compensados
pela empresa, mediante PER/DCOMP eletrônica, indicando o número das mesmas,
caso existam.
6.9. Informar eventual saldo de Imposto de Renda Retido na Fonte, referente ao
ano-calendário de 2008.
6.10. Caso houvesse diferença entre os valores declarados e recolhidos a título de
IRFONTE, em virtude de compensações realizadas pela empresa, apresentar
memória de cálculo, juntamente com os comprovantes anuais de rendimentos
pagos ou creditados e de retenção de IRRF - Pessoa Jurídica, relativos a 2008.
7. Através de sua correspondência de 31/05/2012 (fls. 135), a contribuinte
encaminhou à fiscalização: Demonstrativos Mensais de Sobras ou Perdas (fls.
136/147), DMPL 2008 (fls. 148/149), Memórias de Cálculo PIS/COFINS (fls. 150) ,
Extratos Bancários 2008, Extratos de Retenções de IRRF 2008 (fls. 151/155),
Informação de não ocorrência de pedidos de restituição através de PER/DCOMP.
Do Estatuto da Cooperativa
6.3. Apresentar os Demonstrativos Mensais do Resultado Acumulado - Rateio
Receitas e Despesas, relativos ao período de janeiro a dezembro de 2008.
6.4. Apresentar os Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL de
2008.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721418/2012-90
3
6.5. Apresentar memória de cálculo com a demonstração da composição dos valores
das bases de cálculo das contribuições que foram declaradas/recolhidas a título de
PIS e COFINS, relativas aos fatos geradores ocorridos no período compreendido
entre janeiro e dezembro de 2008.
6.6. Informar os valores mensais:
6.6.1. Das co-responsabilidades cedidas.
6.6.2. Das parcelas de contraprestações pecuniárias destinadas à constituição de
provisões técnicas.
6.6.3. Referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos a titulo de
transferência
de
responsabilidades,
efetivamente
pagos,
deduzidos
das
importâncias recebidas.
6.7. Apresentar comprovantes de IRRF sobre aplicações financeiras, de 2008.
6.8. Informar se os valores retidos na fonte, a título de imposto de renda,
decorrentes de rendimentos de aplicações financeiras, e demais retenções sofridas,
em decorrência do recebimento de outras pessoas jurídicas, foram compensados
pela empresa, mediante PER/DCOMP eletrônica, indicando o número das mesmas,
caso existam.
6.9. Informar eventual saldo de Imposto de Renda Retido na Fonte, referente ao
ano-calendário de 2008.
6.10. Caso houvesse diferença entre os valores declarados e recolhidos a título de
IRFONTE, em virtude de compensações realizadas pela empresa, apresentar
memória de cálculo, juntamente com os comprovantes anuais de rendimentos
pagos ou creditados e de retenção de IRRF - Pessoa Jurídica, relativos a 2008.
7. Através de sua correspondência de 31/05/2012 (fls. 135), a contribuinte
encaminhou à fiscalização: Demonstrativos Mensais de Sobras ou Perdas (fls.
136/147), DMPL 2008 (fls. 148/149), Memórias de Cálculo PIS/COFINS (fls. 150) ,
Extratos Bancários 2008, Extratos de Retenções de IRRF 2008 (fls. 151/155),
Informação de não ocorrência de pedidos de restituição através de PER/DCOMP.
Do Estatuto da Cooperativa
8. A UNIMED DO OESTE DO PARANÁ é uma cooperativa de trabalho médico
constituida por médicos cooperados, com sede no município de Medianeira -PR,
tendo como área de ação 12 (doze) municípios da micro-região: (...).
9. A cooperativa tem como objetivo a congregação dos integrantes da área médica,
nos termos definidos na lei, para sua defesa econômica e social. Podendo assinar,
em nome de seus cooperados como sua mandatária, contratos para a execução de
serviços com pessoas jurídicas interessadas em fornecer assistência médica ou
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721418/2012-90
4
hospitalar aos seus empregados ou dependentes, além de firmar contratos de
assistência familiar ou pessoal, representando os cooperados coletivamente.
10. Em linhas gerais, a sociedade tem por objeto o fornecimento de cobertura geral
de qualquer serviço relativo à saúde do cliente. Os serviços são oferecidos para as
pessoas físicas ou jurídicas, juntamente com os serviços prestados por laboratórios,
clínicas, hospitais entre outras entidades cooperativadas ou não. Esses serviços são
oferecidos na forma de plano de saúde e são classificados em duas modalidades de
pagamento:
10.1. Contrato de "Valor Determinado", também denominado "Pré-pagamento", em
que o contratante paga uma mensalidade fixa para ter à sua disposição os serviços
abrangidos na forma de cobertura contratada, ocorrendo o pagamento das
mensalidades independentemente da utilização dos serviços; e,
10.2. Contrato de "Custos Operacionais", relativos aos planos de 'pós-pagamento",
compreendendo os contratos firmados com empresas em benefício de seus
funcionários, para utilização dos serviços médicos que serão cobrados acrescidos de
uma taxa de administração.
11. Com relação à co-participação, existem dois tipos de planos: os sem co-
participação e os com co-participação. Nos planos que não possuem co-
participação, o cliente paga o valor da mensalidade. Nos planos que possuem co-
participação, além da mensalidade, há o pagamento de uma porcentagem sobre o
valor de cada procedimento realizado, como consulta, exames, terapias e
procedimentos ambulatoriais. O valor da co-participação respeita o teto máximo
definido no contrato e é cobrado juntamente com a fatura da mensalidade do plano
de saúde.
Do Ato Cooperativo e do Ato Não-Cooperativo
12. O artigo 79 da Lei n° 5.764/71 define o Ato Cooperativo:
"Art- 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato
de compra e venda de produto ou mercadoria."
13. No Estatuto Social da UNIMED DO OESTE DO PARANÁ define o Ato Cooperativo
como:
"Todo o relacionamento dos médicos associados à Cooperativa, no que concerne a
organização de seus trabalhos, atendimento aos usuários, contratação de seus
serviços, recebimento da contraprestação devida e distribuição de sobras em
conformidade com a respectiva produção de cada cooperado, e os atos praticados
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721418/2012-90
5
entre a cooperativa e seus cooperados, entre estes e aquela e com outras
cooperativas associadas."
14. Assim, o conceito de Ato Cooperativo exclui os atos praticados com terceiros, ou
seja, não associados (mesmo no atendimento dos objetivos sociais ou da finalidade
da cooperativa), que serão atos comerciais ou civis, dependendo de suas
características próprias.
15. Quanto à ocorrência de Atos Não Cooperativos, a Lei n° 5.764/71, dispõem:
"Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde
que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a
presente lei."
"Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados,
mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a
permitir cálculo para incidência de tributos."
16. No caso em tela, trata-se de uma cooperativa de serviços médicos, da qual
cuidou o Parecer Normativo CST n° 38 (da Receita Federal do Brasil), de 31/10/1980,
que ao esclarecera matéria assim expôs:
3. DAS COOPERATIVAS DE MÉDICOS
3.1 - Atos Cooperativos
As cooperativas singulares de médicos, ao executarem as operações descritas no
art. 79 da Lei 5.764/71, estão plenamente abrigadas da incidência tributária em
relação aos serviços que prestem diretamente aos associados na organização e
administração dos interesses comuns ligados à atividade profissional, tais como os
que buscam a captação de clientela; a oferta pública ou particular dos serviços dos
associados; a cobrança e recebimento de honorários; o registro, controle e
distribuição periódica dos honorários recebidos; a apuração e cobrança das
despesas da sociedade, mediante rateio na proporção direta da fruição dos serviços
pelos associados; cobertura de eventuais prejuízos com recursos provenientes do
fundo de reserva (art. 28, I) e, supletivamente, mediante rateio, entre os associados,
na razão direta dos serviços usufruídos (art. 89).
3.2 - Atos Não Cooperativos, Diversos dos Legalmente Permitidos
Se, conjuntamente com os serviços dos sócios, a cooperativa contrata com a
clientela, a preço global não discriminativo, ainda o fornecimento, a esta, de bens
ou serviços de terceiros e/ou cobertura de despesas com: (a) diárias e serviços
hospitalares, (b) serviços de laboratórios, (c) serviços odontológicos, (d)
medicamentos, e (e) outros serviços, especializados ou não, por não associados,
pessoas físicas ou jurídicas, é evidente que estas operações não se compreendem
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721418/2012-90
6
nem entre os atos cooperativos nem entre os não cooperativos excepcionalmente
facultados pela lei, resultante, portanto, em modalidade contratual com traços de
seguro-saúde.
3.3 - Intermediação
Como estas obrigações contratuais não poderão ser cumpridas diretamente pela
cooperativa porque seu objeto social é voltado internamente aos associados, nem
pelos associados na condição de prestadores do serviços médicos, torna-se
logicamente imprescindível a aquisição daqueles bens/serviços de outras sociedades
ou de outros profissionais, o que, evidentemente, é característica da mercancia, ou
seja, a intermediação." (destaque acrescido)
17. Verifica-se que a empresa realiza atos não cooperados, na medida em que tanto
o cliente (conveniado) como o prestador do serviço não é associado. Falta-lhes o
requisito de estar em um dos lados da relação do negócio, ou a cooperativa e seus
associados, ou as cooperativas entre si.
18. Ainda que dentre os objetivos sociais desta cooperativa esteja previsto o
aprimoramento dos serviços da assistência médica, ao contratar prestação de
serviços com terceiros, pessoas físicas ou jurídicas não associadas, a mesma está
praticando atos não cooperativos, não importando a titulação que lhes dê.
19. De acordo com o disposto no artigo 79, da Lei n° 5.764/71, o conceito de atos
cooperativos envolve tanto as partes envolvidas no ato quanto os objetivos
alcançados. Para um ato ser considerado cooperativo é essencial o atendimento aos
objetivos sociais da cooperativa e a presença de um cooperado em uma das pontas
do negócio.
20. No caso da cooperativa, a finalidade não pode voltar-se diretamente para o
atendimento pleno do cliente, pois os associados, limitados a uma categoria de
atuação, é que formam o parâmetro do seu objeto social. Portanto, na cooperativa,
a finalidade está vinculada à atividade própria do associado.
PIS e COFINS - Insuficiência de Valores Declarados
21. Até 31/10/1999, a sociedades cooperativas que observassem o disposto em
legislação específica, gozavam da isenção da COFINS, relativamente aos atos
cooperativos próprios. Os atos não cooperativos, ou seja, os atos praticados com
não associados ficavam sujeitos à COFINS, de acordo com as mesmas normas
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
22. A partir de 01/11/1999, as sociedades cooperativas passaram a ficar sujeitas à
COFINS de acordo com a sistemática introduzida pela MP n° 1858-6/99 e suas
reedições (atual MP 2.158-35, de 24/08/2001). A isenção dos atos cooperativos
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721418/2012-90
7
prevista no inciso I do artigo 6o da Lei Complementar n° 70, de 30/12/1991, foi
expressamente revogada pelo artigo 23 da MP n° 1.858-6/99.
23. A partir do período de apuração de novembro de 1999, a sociedades
cooperativas devem recolher a COFINS calculada com base na receita bruta mensal
auferida, apenas admitidas as exclusões expressamente previstas em Lei.
24. As deduções inerentes às Operadoras de Planos de Assistência à Saúde estão
dispostas §9° do artigo 2o na MP n° 2.158-35/2001 (que alterou o artigo 3o da Lei n°
9.178/98) que determina que:
"§9° Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir:
I - as co-responsabilidades cedidas;
II - a parcela das contraprestações pecuniárias destinadas à constituição de
provisões técnicas;
III - o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pagos, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência
de responsabilidades."
25. A Lei n° 10.676/2002 (conversão da MP 101/02) permitiu às sociedades
cooperativas excluírem da base de cálculo, as sobras líquidas antes da destinação
para constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência Técnica.
Educacional e Social (FATES), limitadas aos valores destinados a formação de tais
fundos.
26. Mediante a Intimação SEFIS n° 163/12 (fls. 131/133), a contribuinte foi intimada
a apresentar, dentre outros elementos, a memória de cálculo com a demonstração
da composição dos valores das bases de cálculo das contribuições que foram
declaradas/recolhidas a título de PIS e COFINS, e a informar os valores relativos às
exclusões do §9°, do artigo 3o, da Lei n° 9.178/98.
27. Analisada a "Planilha de Cálculo do PIS e da COFINS" apresentada pela
contribuinte (fls. 150), a fiscalização conclui que a mesma apresentava
irregularidades, se confrontada com os dados constantes na contabilidade da
cooperativa.
28. A partir dos arquivos digitais da contabilidade da contribuinte foram extraídos:
28.1. Balancetes Mensais (fls. 160/171) e Balancete Anual (fls. 172) das Contas de
Receitas;
28.2. Conta "414 - Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não" (fls.
173) referente a deduções relativas a provisões técnicas;
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721418/2012-90
8
28.3. Contas "2523891000001 - Fundo de Reserva Legal" (fls. 174) e
"2523892000001 - F.A.T.E.S." (fls. 175), referentes a deduções relativas a sobras
destinadas a Fundo de Reserva e FATES - art. 1o da Lei 10.676/2002;
29. A partir dos elementos descritos no item anterior, foi elaborado o
"DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE PIS E COFINS - 2008'' (fls. 176/177), no qual
foram, mês-a-mês, calculados os valores de PIS e COFINS, dos quais foram
diminuídos os valores de tributo pagos (declarados em DCTF), resultando os valores
a tributar daquelas contribuições.
30. Considerando-se ser obrigação da pessoa jurídica oferecer a totalidade de suas
receitas à tributação e informar através das DCTF seus débitos tributários e o
recolhimento ou o não-pagamento dos mesmos. Como a contribuinte não cumpriu
com tais obrigações espontaneamente, está se efetuando o lançamento de ofício da
COFINS e Contribuição para o PIS (cumulativos), referente às receitas brutas mensais
auferidas, consideradas as exclusões expressamente previstas em Lei,
exclusivamente para o ano-calendário de 2008.
Da multa de ofício e da qualificação da mesma
31. Considerando o lançamento de ofício, foi aplicada, conjuntamente, multa pela
falta de pagamento ou recolhimento (Lei n° 9.430, de 1996, art. 44 - Art. 957 do
RIR/99).
O presente Termo de Verificação Fiscal e respectivo Auto de Infração encerram
PARCIALMENTE a presente ação fiscal para o ano-calendário de 2008.”
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação, a qual foi julgada
improcedente pela C. DRJ, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. INCIDÊNCIA.
Incide a Cofins sobre a receita bruta auferida pela Cooperativa, deduzidas as
exclusões admitidas na legislação em vigência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. INCIDÊNCIA.
Incide contribuição para o PIS sobre a receita bruta auferida pela Cooperativa,
deduzidas as exclusões admitidas na legislação em vigência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721418/2012-90
9
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar argüição de
inconstitucionalidade de lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual, em síntese, alega
preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, a improcedência do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

I – DA NULIDADE
Alega a Recorrente que o acórdão recorrido seria nulo, com base nos seguintes
argumentos:
“44. Embora a boa técnica determine a reclamação de nulidades em preliminares de
mérito, o argumento aqui trazido ecoa do princípio da eventualidade, para o caso de
sobrarem dúvidas acerca do mérito da defesa.
45. A decisão não menciona as razões pelas quais negou o direito às exclusões do
inciso III, do §9o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98.
46. Em virtude disto, cabe a alegação de nulidade da autuação por vício material,
tendo em conta que a base de cálculo adotada (receita bruta), não respeita a
legislação vigente (Lei no 9.718/98, art. 3o, §9o, inciso III), nem explica as razões de
sua não aplicação.”
Ou seja, entende a Recorrente que o acórdão recorrido não mencionaria as razões
pela qual negou o direito às exclusões indicadas na Impugnação.
Neste contexto, importante se faz a transcrição do trecho do acórdão da DRJ, que
trata sobre o tema:
“31. Assim, pode-se inferir que a base de cálculo tanto do PIS como da Cofins
devidos pelas cooperativas, a partir de novembro de 1999, passou a ser apurada
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721418/2012-90
10
como as das demais pessoas jurídicas, com as exclusões específicas contidas na
citada MP.
32. Tal entendimento é corroborado pela IN SRF no 145, de 1999, em seus arts. 1o a
4o, verbis:
Art. 1o A contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas sociedades
cooperativas, serão calculadas com base no seu faturamento mensal,
observado o disposto nos arts. 3o e 6o.
Art. 2o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta mensal da sociedade cooperativa.
Parágrafo único. Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas
auferidas pela sociedade cooperativa, sendo irrelevantes o tipo de atividade
por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.
Exclusão da Base de Cálculo
Art. 3o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições
referidas no art. 1o poderão ser excluídos da receita bruta mensal os valores
correspondentes a:
I - vendas canceladas, descontos incondicionais concedidos, Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI e Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre a Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações - ICMS, quando cobrados
do vendedor dos bens ou prestador de serviços na condição de substituto
tributário;
II - reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados
como perda, que não representem ingressos de novas receitas;
III - receitas decorrentes da venda de bens do ativo permanente;
IV - repasses aos associados, decorrentes da comercialização de produtos no
mercado interno por eles entregues à cooperativa;
V - receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
VI - receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços
especializados aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
VII
-
receitas
decorrentes
do
beneficiamento,
armazenamento
e
industrialização de produto do associado;
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721418/2012-90
11
VIII - receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais
contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas
devidos.
IX - "Sobras Líquidas" apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício,
após a destinação para constituição da Reserva de Assistência Técnica,
Educacional e Social (RATES) e para o Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social (FATES) previstos no art. 28 da Lei no 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, efetivamente distribuídas.
§ 1o Os adiantamentos efetuados aos associados, relativos a produção
entregue, somente poderão ser excluídos quando da comercialização dos
referidos produtos.
§ 2o Para os fins do disposto no inciso V, a exclusão alcançará somente as
receitas decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculadas diretamente
à atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da
cooperativa,
e
serão
contabilizadas
destacadamente,
sujeitas
à
comprovação mediante documentação hábil e idônea, com a identificação
do associado, do valor da operação, da espécie e quantidade dos bens ou
mercadorias vendidos.
Art. 4o Havendo a exclusão de qualquer dos valores a que se refere os incisos
IV a IX do art. 3o, a contribuição para o PIS/PASEP incidirá também sobre
folha de salários.
Art. 5o A entrega de produção à cooperativa, para fins de beneficiamento,
armazenamento, industrialização ou comercialização, não configura receita
do associado.
33. De tudo o que ficou até aqui exposto, tem-se que, para o período examinado, os
atos praticados pelas cooperativas que envolvam o auferimento de receitas são
tributados, sejam eles com cooperados ou com terceiros, com as exclusões
consolidadas na MP no 2.158-35, de 2001.
34. O contribuinte defende que as exclusões previstas no art. 15 da MP no 2.158-35,
de 2001, acima transcritas, não podem ser interpretadas de forma estrita, vez que a
Constituição Federal não restringiu a proteção ao ato cooperativo ao âmbito das
sociedades cooperativas de produção, nem o fez a Lei no 5.764/71, não podendo o
legislador ordinário distinguir as espécies de sociedades desse gênero para
beneficiar tão somente as cooperativas de produção, o que feriria o princípio da
isonomia.
35. Ocorre que as exclusões pretendidas pela defesa apenas se aplicam ao caso de
valores repassados aos associados que decorram da comercialização de produtos
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721418/2012-90
12
por eles entregues à cooperativa situação que, absolutamente, não ocorre no caso
em tela, já que não há produtos entregues pelos cooperados ou produtos
comercializados pela cooperativa. Não há, assim, razão legal que justifique a
pretendida exclusão, cumprindo à autoridade administrativa aplicar a legislação
de regência.
36. E repita-se: em face do Princípio da Separação dos Poderes, exorbita a
competência de qualquer órgão administrativo de julgamento o pronunciamento
sobre a constitucionalidade ou a legalidade de Atos Legislativos, validamente
editados pelo Poder Competente, e integrantes do ordenamento jurídico. No âmbito
do julgamento administrativo, cabe tão-somente verificar se o ato praticado pelo
agente do fisco está ou não conforme a legislação tributária, sem emitir juízo acerca
da legalidade ou da constitucionalidade das normas jurídicas que embasaram o
ato.”
Como se vê, ao contrário do alegado pela Recorrente, o acórdão da DRJ se
manifesta de forma expressa sobre as exclusões não consideradas no Auto de Infração e afirma
que “as exclusões pretendidas pela defesa apenas se aplicam ao caso de valores repassados aos
associados que decorram da comercialização de produtos por eles entregues à cooperativa
situação que, absolutamente, não ocorre no caso em tela, já que não há produtos entregues pelos
cooperados ou produtos comercializados pela cooperativa. Não há, assim, razão legal que
justifique a pretendida exclusão, cumprindo à autoridade administrativa aplicar a legislação de
regência”.
Ainda que a Recorrente não concorde com tal conclusão, fato é que o acórdão
abordou a questão de forma fundamentada e por isso não há que se falar em nulidade.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade do r. acórdão recorrido.

II – DO MÉRITO E DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA.
Conforme se verifica dos autos, o cerne da discussão está na análise da tributação
ou não, pela contribuição ao PIS e COFINS dos atos cooperativos típicos, bem como exclusão ou
não, da tributação das mesmas contribuições, dos valores referentes a indenizações de eventos,
como pagamentos aos médicos (cooperados ou não), prestadores de serviços credenciados e
outros profissionais objeto dos contratos de planos de saúde oferecidos pela ora Recorrente.
Alega a Recorrente que os atos cooperativos não estariam sujeitos às contribuições
ao PIS e COFINS.
Aduz ainda que a d. Autoridade Fiscal deixou de excluir da base de cálculo do PIS e
da COFINS, valores referentes a indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, como
arrecadação e repasse de honorários médicos, serviços de auxílio ao diagnóstico e terapia, custo
operacional, despesa com prestadores credenciados, contraprestações canceladas, dentre outros.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721418/2012-90
13
A exclusão de tais valores da tributação ao PIS e a COFINS está prevista no artigo 17,
IV, da mesma norma administrativa, que decorre do artigo 3°, §9°, III, da Lei n.° 9.718/1998.
Confira-se:
“Art. 17 A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurada
pelas sociedades cooperativas de médicos que operem plano de assistência à saúde,
pode ser ajustada, além do disposto nos arts. 9o e 10, pela:
I - exclusão dos valores glosados em faturas emitidas contra planos de saúde;
II - dedução dos valores das co-responsabilidades cedidas;
III - dedução das contraprestações pecuniárias destinadas à constituição de
provisões técnicas; e
IV - dedução do valor referente às indenizações correspondentes aos eventos
ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de
transferência de responsabilidades.
§1o As glosas dos valores, de que trata o inciso I do caput, devem ser decorrentes de
auditoria médica dos convênios e planos de saúde nas faturas, em razão da
prestação de serviços e de fornecimento de materiais aos seus conveniados.
§2o As disposições dos incisos II a IV do caput aplicam-se aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de dezembro de 2001.”
Por sua vez, entendeu a C. DRJ que “de tudo o que ficou até aqui exposto, tem-se
que, para o período examinado, os atos praticados pelas cooperativas que envolvam o
auferimento de receitas são tributados, sejam eles com cooperados ou com terceiros, com as
exclusões consolidadas na MP n° 2.158-35, de 2001”.
Apesar do entendimento da DRJ, no sentido de que toda receita da Cooperativa
deve ser tributada, ainda que referente aos atos cooperativos, entendo que deve ser feita uma
distinção entre os atos cooperados e aqueles não cooperados.
Tal entendimento encontra respaldo no entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do REsp n.° 1.141.667/RS (Tema Repetitivo 363/STJ), conforme
ementa abaixo:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS NOS ATOS
COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA
RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que
trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721418/2012-90
14
672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de
hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em
seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado,
nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios
associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições
destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os atos
cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os
atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.”
Com base em tal julgamento, este próprio C. CARF possui inúmeros julgados no
sentido de afastar a tributação do PIS e COFINS dos atos cooperados típicos. Vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/01/2015 a 30/06/2018 BASE DE CÁLCULO.
OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
INTERCÂMBIO EVENTUAL. DISTINÇÃO ENTRE ATO COOPERADO TÍPICO E ATO
COOPERADO ATÍPICO.
Não incide a Contribuição para a COFINS sobre as receitas obtidas com
intercâmbio eventual, oriundas de outras cooperativas associadas. Aplicação de
tese firmada em julgamento do STJ do REsp no 1.141.667/RS, atualmente
sobrestado em razão do Tema no 536/STF.” (3402-011.470
***
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. ATOS COOPERATIVOS. NÃO INCIDÊNCIA.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. REPRODUÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721418/2012-90
15
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo
Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF
As receitas decorrentes das operações realizadas entre cooperativas associadas
constituem, nos termos do Recurso Especial No 1.164.716, ato cooperativo típico,
não devendo incidir sobre elas a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins. (...)” (3302-003.257)
Entendo que é firme a jurisprudência dos tribunais superiores e do próprio CARF no
sentido de que os valores referentes aos atos cooperados típicos não devem ser tributados pelo
PIS e pela COFINS.
Desta forma, pautada nos Princípios da Verdade Material e do Formalismo
Moderado entendo ser fundamental o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que que a d.
Autoridade Fiscal analise os documentos juntados aos autos à luz do acima disposto, para que:
i.
Avalie os documentos juntados às fls. 150, 176/177 e 273/276 de modo a
verificar e quantificar, justificadamente, os valores autuados referentes aos
atos cooperativos típicos, à luz das alegações da Recorrente e do Tema 363
do STJ;
ii.
Caso necessário, intime a Recorrente a apresentar documentação adicional
e explicações necessárias à referida análise;
iii.
Elabore parecer conclusivo, se foram considerados na base de cálculo as
exclusões previstas no inciso III, do §9°, do artigo 3°, da Lei n.° 9.718/1998,
informando eventuais ajustes; e
iv.
Intime a Recorrente do resultado da diligência, sendo-lhe concedido o prazo
de 30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações, nos termos do
artigo 35, parágrafo único, do Decreto n.° 7.574/2011, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
para prosseguimento do julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 318
DF CARF MF
Original